Tribunal: STJ
Processo: 0007468-65.2025.8.27.2700
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2241324 - TO(2025/0418838-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ROSALIA MARIA VIDAL MARTINS - TO005200A
OSMARINO JOSÉ DE MELO - GO005792
RECORRIDO
: FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA SOARES
RECORRIDO
: JANDIRA MARIA DE MESQUITA SOARES
ADVOGADO
: MARQUES ELEX SILVA CARVALHO - TO001971
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o
prazo prescricional aplicável às cédulas de crédito bancário é trienal,
conforme o
§ 3o, IV, do Código Civil, e o
art. 206,
Tema 919/STJ.
2. A suspensão do processo por período superior a três anos, sem retomada
efetiva, configura prescrição intercorrente, nos termos do
III, do
art. 921,
combinado com o
§ 3o, IV, do Código Civil.
CPC/2015,
art. 206,
3. No caso concreto, o prazo prescricional de três anos, contado a partir do
término do período de suspensão de um ano (
), encerrou-se em
20/03/2020
sem que o exequente promovesse atos efetivos para localizar
20/03/2023,
bens, configurando a prescrição intercorrente.
4. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:15
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: fd911d7d-6f2e-4066-8886-1a36e910eecf

RECURSO ESPECIAL No 2241324 - TO(2025/0418838-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ROSALIA MARIA VIDAL MARTINS - TO005200A
OSMARINO JOSÉ DE MELO - GO005792
RECORRIDO
: FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA SOARES
RECORRIDO
: JANDIRA MARIA DE MESQUITA SOARES
ADVOGADO
: MARQUES ELEX SILVA CARVALHO - TO001971
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o
prazo prescricional aplicável às cédulas de crédito bancário é trienal,
conforme o
§ 3o, IV, do Código Civil, e o
art. 206,
Tema 919/STJ.
2. A suspensão do processo por período superior a três anos, sem retomada
efetiva, configura prescrição intercorrente, nos termos do
III, do
art. 921,
combinado com o
§ 3o, IV, do Código Civil.
CPC/2015,
art. 206,
3. No caso concreto, o prazo prescricional de três anos, contado a partir do
término do período de suspensão de um ano (
), encerrou-se em
20/03/2020
sem que o exequente promovesse atos efetivos para localizar
20/03/2023,
bens, configurando a prescrição intercorrente.
4. Recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO BRADESCO S.A.,
fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Documento eletrônico VDA54763732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:59
Código de Controle do Documento: 76e46406-5627-412e-8861-6e1d6f8bc309

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO
TRIENAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré-executividade em execução fundada em cédula de crédito bancário,
afastando a prescrição intercorrente e convertendo bloqueio de valores em
penhora, sem acolher a alegação de impenhorabilidade.
2. Os Agravantes sustentam o reconhecimento da prescrição intercorrente
com base na paralisação do feito por mais de três anos, após a suspensão da
execução e arquivamento dos autos. Subsidiariamente, requerem o
reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve paralisação do feito
por prazo superior ao trienal, apta a configurar a prescrição intercorrente na
execução de cédula de crédito bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ firmou entendimento, no julgamento do
(IAC), no sentido de que, na vigência do
o
REsp 1.604.412/SC
CPC/1973,
prazo da prescrição intercorrente deve ser contado a partir do término da
suspensão processual de um ano, em analogia ao
§ 2o, da
art. 40,
Lei no 6.830/1980.
5. O título executivo em questão é cédula de crédito bancário, com prescrição
de três anos, nos termos do
da
e
§ 3o,
art. 44
Lei no 10.931/2004
art. 206,
VIII, do CC.
6. O prazo de três anos, contado do término da suspensão (
),
20/03/2020
encerrou-se em
sem que o Exequente promovesse atos efetivos de
20/03/2023,
localização de bens, sendo irrelevantes diligências meramente formais ou
ineficazes.
7. A jurisprudência do STF (Súmula 150) estabelece que prescreve a
execução no mesmo prazo da ação de cobrança, sendo inadmissível a
perpetuação indefinida da execução, contrariando os princípios da
efetividade e da duração razoável do processo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente
e extinguir a execução com base no
V, do CPC.
art. 924,
Ementa redigida em conformidade com a Recomendação CNJ
com
154/2024,
apoio de IA, e programada para não fazer buscas na internet.” (e-STJ, fls. 38-
39)

Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses: (i)
§ 5o, I, do Código Civil e Súmula 150
art. 206,
do Supremo Tribunal Federal, pois teria havido aplicação indevida do prazo trienal de prescrição
intercorrente ao caso, uma vez que o título executado seria instrumento particular de dívida
líquida, sujeito ao prazo quinquenal, de modo que a execução deveria observar igual prazo
prescricional; e (ii)
§ 5o, I, do Código Civil, porque o acórdão teria contrariado lei
art. 206,
federal ao qualificar equivocadamente o título como cédula de crédito bancário; segundo o
recorrente, tratar-se-ia de instrumento particular, razão pela qual o prazo aplicado de três anos
teria sido incorreto e a prescrição intercorrente não se teria consumado.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 71-73).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54763732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:59
Código de Controle do Documento: 76e46406-5627-412e-8861-6e1d6f8bc309

Extrai-se dos autos que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial
fundada em cédula de crédito bancário decorrente de contrato de financiamento de capital de
giro, ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em face de FRANCISCO DAS CHAGAS
BARBOSA SOARES e JANDIRA MARIA DE MESQUITA SOARES. Os executados, na
qualidade de agravantes, alegam prescrição intercorrente em razão da paralisação do feito por
mais de três anos após a suspensão e o arquivamento, e, subsidiariamente, pleiteiam o
reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD. Pretendem, no
agravo de instrumento, a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, para
declarar a prescrição intercorrente ou, ao menos, a impenhorabilidade.
No primeiro acórdão, decidiu-se que incide prescrição intercorrente na execução de
cédula de crédito bancário, aplicando-se o prazo trienal com base no
da
art. 44
Lei 10.931/2004
e no
§ 3o, VIII, do Código Civil, bem como na Súmula 150 do Supremo Tribunal
art. 206,
Federal. Fixou-se o termo inicial após o término do período de suspensão de um ano, por
analogia ao
§ 2o, da
conforme o
(IAC), e concluiu-
art. 40,
Lei 6.830/1980,
REsp 1.604.412/SC
se que as diligências meramente formais não interrompem o prazo, reconhecendo-se a prescrição
intercorrente e extinguindo-se a execução com fundamento no
V, do CPC (e-STJ, fls.
art. 924,
31-36).
No segundo acórdão, a 1a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão
agravada, reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução, reiterando os
fundamentos quanto ao prazo trienal da cédula de crédito bancário, ao marco inicial após a
suspensão e à inaplicabilidade de atos executivos ineficazes para obstar a prescrição (e-STJ, fls.
38-39).
A parte recorrente sustenta violação ao
l, ao
§ 5o, I, do Código Civi
art. 206,
argumento de que teria sido aplicado, de forma indevida, o prazo trienal de prescrição
intercorrente, quando, a seu ver, o título executivo consistiria em instrumento particular de
dívida líquida, submetido ao prazo prescricional quinquenal. Defende, assim, que a execução
deveria observar o mesmo lapso temporal, não estando consumada a prescrição intercorrente.
Alega, ainda, que o acórdão recorrido teria contrariado a legislação federal ao qualificar
equivocadamente o título como cédula de crédito bancário, sustentando tratar-se de mero
instrumento particular, o que tornaria incorreta a aplicação do prazo de três anos.
Os acórdãos recorridos, por sua vez, afirmam expressamente que o título executivo
possui natureza de cédula de crédito bancário, aplicando-lhe o prazo prescricional trienal, nos
termos do
da
e do
§ 3o, VIII, do Código Civil, valendo-se,
art. 44
Lei no 10.931/2004
art. 206,
ainda, da Súmula 150 do STF para vincular a execução ao mesmo prazo da ação de cobrança.
Com base nessas premissas, reconheceram a ocorrência da prescrição intercorrente e
extinguiram a execução.
Leia-se trecho da fundamentação do acórdão recorrido:

"III - MÉRITO
Documento eletrônico VDA54763732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:59
Código de Controle do Documento: 76e46406-5627-412e-8861-6e1d6f8bc309

A controvérsia trazida ao exame deste colegiado cinge-se à verificação da
ocorrência ou não da prescrição intercorrente, bem como, em caráter
subsidiário, da impenhorabilidade dos valores bloqueados judicialmente.
Inicialmente, destaca-se que, de acordo com o decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
julgado sob a
1.604.412/SC,
sistemática do Incidente de Assunção de Competência (IAC), incide a
prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo
quando o
CPC/73,
exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito
material vindicado, conforme interpretação extraída do
parágrafo
art. 202,
único, do Código Civil de 2002. Confira-se a ementa do julgado: [...]

Todavia, há que se observar que no
não havia a sistemática de
CPC/73
suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano para que se tenha início o
transcurso do prazo da prescrição intercorrente presente no
(art.
CPC/15
921, §4o).
Assim, utilizando-se da analogia para promover a integração da norma
processual de 1973, o Superior Tribunal de Justiça decidira no
julgado sob a sistemática do Incidente de Assunção de
REsp 1604412/SC
Competência que:
(...) 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo
CPC/1973,
ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação
analógica do
§ 2o, da
.
art. 40,
Lei 6.830/1980)
Portanto, ante a omissão do
sobre a matéria o Superior Tribunal de
CPC/73
Justiça aplicou a norma do
§2o da
(lei de execução
art. 40,
Lei 6.830/1980
fiscal) para fins de fixação do termo inicial do prazo de prescrição
intercorrente nas demais execuções cíveis.
Dito isso, é importante ressaltar que a prescrição aplicável às cédulas de
crédito bancário é, de fato, o prazo de três anos, conforme previsto no artigo
44 da Lei n.o
e
§3o, VIII, do Código Civil.
10.931/2004 art. 206,
A Súmula 150 do STF corrobora essa interpretação ao dispor que o prazo
prescricional da execução deve acompanhar o prazo da ação de cobrança,
reafirmando o entendimento de que, quando o prazo material para cobrança
do crédito se esgota, a execução também deve ser extinta.
Nesse sentido, julgados recentes confirmam a aplicação do prazo trienal para
prescrição intercorrente em execução de cédulas de crédito bancário, como
se observa dos precedentes abaixo: [...]
Na hipótese dos autos, aplicando-se essa regra de contagem de prazo, nota-
se que o prazo prescricional de 3 anos deve ser contado a partir do fim do
prazo da suspensão do evento 79, isto é:
findando-se, portanto,
20/03/2020,
em
Ocorre que as tentativas de penhora realizadas pelo Banco
20/03/2023.
exequente não foram suficientes para evitar a consumação da prescrição
intercorrente dentro do prazo prescricional.
A jurisprudência é clara ao afirmar que a mera realização de diligências
infrutíferas, como a reiteração de buscas ineficazes para localizar bens, não
interrompe ou suspende o prazo prescricional. Ao contrário, esses atos
acabam prolongando indevidamente o processo e gerando o que se chama de
“eternização da execução”, o que contraria a ordem constitucional e os
princípios de efetividade e razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da
Constituição Federal).
A configuração da prescrição intercorrente, portanto, exige mais do que
Documento eletrônico VDA54763732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:59
Código de Controle do Documento: 76e46406-5627-412e-8861-6e1d6f8bc309

simples requerimentos processuais; demanda efetividade nas medidas
adotadas pelo credor, a fim de promover o prosseguimento da execução, o
que não se verifica na espécie.
Como o Exequente não obteve êxito em localizar bens penhoráveis ou
assegurar a citação do devedor, e diante do decurso do prazo legal de três
anos sem qualquer avanço útil no processo, impõe-se o reconhecimento da
prescrição intercorrente.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso em
epígrafe, para o fim de reformar a decisão agravada e reconhecer a
ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo-se a execução com
fundamento no
V, do Código de Processo Civil "
art. 924,

Em se tratando de cédula de crédito bancário, o prazo prescricional é de três anos,
conforme Tema 919/STJ:

“I - A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito
rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do
1916, e de três
art. 177
anos, sob o amparo do
do Código Civil de §3o, IV, do Código Civil
art. 206,
de 2002, observada a norma de transição do
desse último Diploma
art. 2.028
Legal;
II - O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de
contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do
pagamento.”

Constata-se, portanto, que o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a
jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, nos termos do
da
art. 44
às cédulas de crédito bancário aplica-se, no que couber, a legislação
Lei no 10.931/2004,
cambial. Em razão disso, é imperiosa a incidência do
da Lei Uniforme de Genebra, que
art. 70
estabelece o prazo prescricional de três anos, contado do vencimento da obrigação.
Nessa perspectiva, revela-se adequada a aplicação da Súmula no 83 do Superior
Tribunal de Justiça.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO.
DEMONSTRAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. NÃO
APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. 1. No caso, a tese jurídica apresentada
foi debatida pelo tribunal originário, que se posicionou acerca da matéria
versada no dispositivo apontado, ainda que implicitamente. 2. A
jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o prazo prescricional
para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal. 3. Agravo interno
não provido. (AgInt no AgInt no
Bôas Cueva,
AREsp n. 2.613.432/DF,
Terceira Turma, julgado em relator Ministro Ricardo Villas
DJEN
14/4/2025,
de
)"
24/4/2025.

"PROCESSUAL
CIVIL.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DEVEDOR
SOLIDÁRIO.
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. 1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
). 2. Não
3/STJ
há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
Documento eletrônico VDA54763732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:59
Código de Controle do Documento: 76e46406-5627-412e-8861-6e1d6f8bc309

pretendido pela parte 3. O entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inclusão do crédito no plano
de recuperação judicial não obsta o prosseguimento das ações e execuções
em face de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. 4. A
jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o prazo prescricional
para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal. 5. Agravo interno
não provido" (AgInt no
Rel. Ministro RICARDO
AREsp 1.653.426/SP,
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/9/2021,
Documento eletrônico VDA52349976 assinado eletronicamente nos termos
do Art.1o §2o inciso III da
Signatário(a): RAUL ARAÚJO
Lei 11.419/2006
Assinado em:
00:24:32 Código de Controle do Documento:
18/11/2025
fe31aa83-e7b9-4a16-b676-0ade8e7f6a0d
."
30/9/2021)

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
Conforme estabelece o
da
aplica-se às Cédulas de
art. 44
Lei n. 10.931/2004,
Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se
mostra de rigor a incidência do
da Lei Uniforme de Genebra, que
art. 70
prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da
dívida. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial,
Súmula 7/STJ)
reexaminar matéria fático-probatória ( . 3. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.992.331/MG,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
)"
16/3/2023.

Segundo o acórdão recorrido, findo o prazo de suspensão de 1 (um) ano em
o credor permaneceu inerte, após o transcurso do prazo trienal.
20/03/2020,
A revisão desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é
vedado nesta sede, pelo óbice imposto pela Súmula 7 do STJ.
Desse modo, tendo o credor deixado de adotar, no prazo prescricional de três anos —
contado a partir do término do período de suspensão de um ano —, as providências
indispensáveis ao regular andamento da execução, o direito decorrente do título executivo restou
fulminado pela prescrição intercorrente.
A incidência da Súmula 7 do STJ, por obstar o reexame fático-probatório, constitui
óbice intransponível também à análise do dissídio jurisprudencial, inviabilizando o
conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§11, do CPC, tendo em vista
art. 85,
que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54763732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:59
Código de Controle do Documento: 76e46406-5627-412e-8861-6e1d6f8bc309

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.241.324 / TO
Número Registro: 2025/0418838-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00074686520258272700 74686520258272700
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: OSMARINO JOSÉ DE MELO - GO005792
ROSALIA MARIA VIDAL MARTINS - TO005200A
RECORRIDO
: FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA SOARES
RECORRIDO
: JANDIRA MARIA DE MESQUITA SOARES
ADVOGADO
: MARQUES ELEX SILVA CARVALHO - TO001971
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:13
Código de Controle do Documento: 2a499e5d-b82d-40a2-97fc-54136677e720

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:13
Código de Controle do Documento: 2a499e5d-b82d-40a2-97fc-54136677e720